Tribunal: TCU
Processo: 021.184/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Federal Lucas Vergílio a respeito de possíveis ilegalidades e irregularidades ocorridas na Superintendência de Seguros Privados - Susep, referentes a utilização do sistema de cadastramento e recadastramento de corretores de seguros, pessoas naturais e jurídicas, implementado pela Susep, e a cessões de empregados públicos do BB Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS) para a autarquia; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não se verificou desvio de função nas atividades desempenhadas pelos funcionários do BBTS cedidos à Susep, nem ilegalidades ou irregularidades relacionadas ao novo sistema de cadastramento e recadastramento de corretores de seguros (SRC); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos das análises empreendidas nas peças 28, 32 e 45; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 45) à Susep e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.184/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.566/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.